Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723654-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON FERNANDES DE SENA, MAGDA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGDA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES e ELSON FERNANDES DE SENA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0030527-20.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio realizado em suas contas bancárias. Decisão de ID 47929488 indeferiu o pedido concessão da antecipação da tutela recursal. O feito foi incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 49920601. A parte agravante Elson Fernandes de Sena peticionou no ID 50715537 informando a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso exclusivamente com relação ao agravante Elson Fernandes de Sena. O recurso permanecerá com relação a Magda Maria de Oliveira Fernandes. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oportunamente, mantenha-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, DF, 30 de agosto de 2023 13:26:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador